Tribunal: TCU
Processo: 025.536/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 326/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 143, V, "d", do RITCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal de Contas da União, ACORDAM em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 9209/2022-TCU-Primeira Câmara , mantendo-se os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. Onde se lê : "ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "b"; 26; 28, inciso II; e 58 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: " leia-se : "ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, incisos I e III, alínea "b"; 17; 26; 28, inciso II; e 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, incisos I e III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em:" 1. Processo TC- Processo 025.536/2017-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Agrimar Barbosa da Silva (XXX.511.871-XX); Construtora Supera Ltda (09.280.916/0001-17); Leonardo de Oliveira Brito (XXX.503.701-XX); Prefeitura Municipal de Firminópolis - GO (02.321.917/0001-13) 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.